Tribunal: TJDFT
Processo: 0714406-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA E INEXISTÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. OBJETO. COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. RETIFICAÇÃO DO VÉRTICE SUBJETIVO DA LIDE. INCLUSÃO DO TITULAR DA UNIDADE QUE GERARA AS PARCELAS E EXCLUSÃO DA PARTE ANTERIORMENTE INSERTA NA COMPOSIÇÃO PASSIVA. EMENDA REALIZADA. ANOTAÇÕES E RETIFICAÇÕES PROCESSUAIS REALIZADAS. RÉU. CITAÇÃO PESSOAL APERFEIÇOADA. SENTENÇA. ERRO MATERIAL. INDICAÇÃO DA PARTE EXCLUÍDA DA COMPOSIÇÃO PROCESSUAL. MERO ERRO MATERIAL (CPC, ART. 494, I). AFETAÇÃO DA EFICÁCIA DO DECIDIDO. IMPOSSIBILIDADE. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS E DIREITO DE DEFESA RESGUARDADO (CPC, ARTS. 188 E 277). RETIFICAÇÃO DO EQUÍVOCO A QUALQUER TEMPO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO CONDÔMINO INADIMPLENTE. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.

1. O erro material passível de ser reconhecido com essa moldura e retificação é aquele derivado de simples e efetivo equívoco material perceptível mediante simples cotejo do firmado e desde que não implique alteração da substância do decidido, ressoando, em consonância com a normatização processual (CPC, art. 494, II), que a inexatidão material assim apreendida afigura-se suscetível até mesmo de correção de ofício em conformidade com a primazia da resolução do mérito e o princípio da instrumentalidade das formas (CPC, arts. 188 e 277).

2. Alterada a composição passiva da ação, com a inserção do atual titular do imóvel que gerara as parcelas condominiais perseguidas, resultando na realização das anotações e retificações processuais cabíveis e na subsequente citação pessoal do condômino que passara a compor a posição passiva da lide, a relação processual assim desenvolvida reveste-se das garantias inerentes ao devido processo legal, não maculando a higidez da sentença que condenara o inadimplente o fato de, ao individualizar as partes, ter se reportado à antiga integrante da relação processual, pois, na conformidade dos princípios informadores do processo, o equívoco encerra e se qualifica como simples inexatidão material, não maculando a substancial do provimento, sendo, pois, passível de ser retificado a qualquer tempo, até mesmo de ofício (CPC, art. 494, I).

3. O sistema jurídico-processual rege-se pelo princípio da instrumentalidade das formas, segundo o qual se confere primazia à examinação de mérito em detrimento do rigor formalista, descerrando que as nulidades processuais devem ser aferidas à luz da capacidade de, do ato processual, germinar prejuízo à parte, donde deflui que, havendo o provimento sentencial contextualizado a lide na dimensão subjetiva que efetivamente compusera o trânsito processual, conquanto veiculando inexatidão material quanto àquele a quem a condenação alcançara, e aferido que o correlato cumprimento de sentença fora deflagrado em consonância com essas balizas, não se afigura plausível que o executado invoque a ocorrência de mera inexatidão material como lastro à sua pretensão de alforria da condenação que o alcançara quando, axiomaticamente, fora a si endereçada, pois, regularmente citado, integrara a relação processual no ambiente da fase cognitiva, não negando, ademais, sua condição de titular do imóvel que gerara as parcelas em execução.

4. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.